Tribunal: CARF
Processo: 10166.720023/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.720023/2009-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SERGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente)
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 12 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de incentivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720023/2009-41
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720023/2009-41

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 12/02/2009, conforme
documento de fls. 31.
Em 09/03/2009, o contribuinte protocolou a impugnação de fls. 02/09, insurgindo-se
contra o lançamento sob os argumentos a seguir resumidos.
Inicialmente alega a tempestividade da impugnação. Sobre os rendimentos auferidos do
Condomínio do Bloco A da SQN 202, que entendeu isentos, o contribuinte informa que
não os recebeu, mas que simplesmente deixou de pagar taxas extras e condominiais no
mesmo montante.
Sobre os rendimentos auferidos do GDF, por se tratarem de Geton, entendeu serem
também isentos.
Questiona a falta de análise dos argumentos referentes à multa de 75% e aos juros à taxa
Selic no indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL.
Questiona a aplicação da multa de ofício afirmando que é incompatível com nosso
sistema jurídico, inconstitucional e confiscatória.
Insurge-se ainda contra os juros à taxa Selic afirmando que são inconstitucionais.
Colaciona jurisprudência e doutrina que embasam suas teses de defesa e por fim, requer
o cancelamento da notificação de lançamento.
São os termos em que pede deferimento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BSA que, por unanimidade,
em 16/04/2009, no acórdão 03-30.444, às e-fls. 36 a 42, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 43
a 36, no qual alega, em síntese, que:
 Nulidade da intimação do acórdão da DRJ, que foi direcionada a
terceiros;
 O contribuinte tomou ciência da decisão de piso apenas em 26/07/11;
 Questiona a autuação e a aplicação de multa e juros;

É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720023/2009-41

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 65, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 18/07/2011, apresentando manifestação apenas em
25/08/2011, e-fls. 65, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital